Tribunal: TJPA
Processo: 0007969-10.2019.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007969-10.2019.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: ADRIANA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0007969-10.2019.8.14.0075.

Recurso de Apelação.

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELANTE: MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ.

APELADO: ADRIANA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO. VALIDADE DE TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO EXPEDIDO ANTES DO DESCREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Porto de Moz contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de servidora municipal para concessão de progressão funcional ao Nível III do cargo de Professora, com pagamento de valores retroativos e honorários advocatícios, sob fundamento de que a autora preencheu os requisitos legais previstos na Lei Municipal nº 109/2010, vigente à época dos fatos, e apresentou título de pós-graduação válido, emitido antes do descredenciamento da instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora pública faz jus à progressão funcional ao Nível III com base na legislação vigente à época e nos requisitos cumpridos; (ii) estabelecer se é válida a titulação de pós-graduação expedida por instituição de ensino posteriormente descredenciada; (iii) determinar se a negativa administrativa caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 109/2010 previa progressão funcional automática ao servidor que apresentasse nova habilitação e concluísse o estágio probatório, configurando ato vinculado da Administração Pública.

A revogação posterior da norma por nova legislação (Lei nº 920/2017) não afeta direitos adquiridos sob a vigência da anterior, conforme disposto no art. 5º, XXXVI, da CF/1988, e nos arts. 2º e 6º da LINDB.

O certificado de pós-graduação apresentado pela autora foi emitido por instituição devidamente credenciada à época, não sendo afetado pelo posterior descredenciamento, nem havendo ato individual de anulação.

A obtenção do título antes da posse não impede a progressão, pois a legislação exigia apenas a apresentação da nova habilitação após o estágio probatório, sem fixar data para sua obtenção.

Inexistindo demonstração de irregularidade no título ou fraude, o ônus da prova recai sobre a Administração, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O direito à progressão funcional consolidou-se no período de julho a setembro de 2017, estando protegido pela garantia constitucional do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos (CF/1988, art. 37, XV).

A negativa administrativa desacompanhada de comprovação de dano psíquico relevante não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público que preenche os requisitos legais na vigência de norma que prevê progressão funcional automática faz jus à vantagem, independentemente de revogação posterior.

O título de pós-graduação emitido por instituição regularmente credenciada à época de sua expedição mantém sua validade para fins de progressão funcional, ainda que a instituição tenha sido posteriormente descredenciada.

A obtenção da habilitação antes da posse não impede a progressão funcional quando não há exigência legal nesse sentido.

A negativa administrativa sem demonstração de abalo psíquico relevante não enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, XV; LINDB, arts. 2º e 6º; Lei Municipal nº 109/2010, arts. 8º, 11 e 12; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0800228-46.2020.8.14.0075, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 24/06/2024;
TJDFT, 0725769-51.2020.8.07.0016, Rel. Antonio Fernandes da Luz, j. 14/05/2021;
STJ, REsp 1878854/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 24/02/2022;
STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018;
TJAM, Apelação Cível 0541831-77.2023.8.04.0001, Rel. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 11/11/2024;
TJPA, Apelação Cível 0801102-49.2022.8.14.0111, Rel. Álvaro José Norat de Vasconcelos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
contra sentença
(ID 27207439)
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
ADRIANA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA
, nos seguintes termos:

"[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e CONDENO o Município promovido a proceder a progressão vertical da parte autora ao Nível III do cargo de Professor, nos termos do art. 12, da Lei Municipal nº 109/2010, bem como ao pagamento dos retroativos que derivam da progressão funcional ora ordenada, até 05 anos antes da propositura da ação (não prescritos) [...] e condeno o município requerido no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa."

A autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Professora Nível II desde 25/07/2014, ajuizou ação (ID 27207419) alegando que, em julho de 2017, após concluir o estágio probatório de 3 (três) anos e possuir especialização em "Docência Ensino Superior" (título de 2012), faria jus à progressão automática para o Nível III, conforme a Lei Municipal nº 109/2010. Relata que a administração se omitiu no dever de atualizar seus vencimentos, apesar de requerimentos administrativos, e requereu pagamento retroativo e danos morais.

O juízo
a quo
, ao analisar o caso (ID 27207439), procedeu o julgamento antecipado da lide e entendeu que a o certificado da Faculdade Darwin (2012) é válido, pois na data da emissão a IES era credenciada, e o descredenciamento em 2018 (Despacho SERES/MEC nº 41/2018) não invalida atos passados. Entendeu que a Lei nº 109/2010 foi revogada apenas em setembro de 2017. Como a autora completou o estágio em julho de 2017, já havia preenchido os requisitos na vigência da lei anterior, e indeferiu os danos morais por entender o descumprimento administrativo, por si só, não gera dano
in re ipsa.

Irresignado, o Município interpôs o presente apelo (ID 27207442) sustentando que a instituição expedidora foi alvo de ações do MPF e descredenciada; que o certificado é anterior à posse (2012 vs 2014), não podendo ser considerado "nova habilitação" para fins de progressão; e alega que a autora deveria ter prestado concurso para Nível III, pois a progressão não seria para habilitação preexistente ao ingresso.

Oportunizado o contraditório (ID 27207444), a apelada argui que o Município apenas repete a contestação; e no mérito, defende que cumpriu os requisitos objetivos (estágio + título) antes da mudança da lei, sustentando que a negativa viola a manutenção dos direitos conquistados previstos na própria lei nova (Lei nº 920/2017, arts. 46 e 49).

Instado a se manifestar, a doutra Procuradoria de Justiça (ID 29574786) manifestou-se pela não intervenção no feito, por tratar-se de direito individual homogêneo e patrimonial, sem relevância social ou interesse de incapazes que justifique a atuação do
custos legis
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, pois tempestivo e isento de preparo (Fazenda Pública).

II. Mérito

Analisando os autos, verifico que a sentença não merece reformas.

A controvérsia sobre a
Faculdade Darwin
já foi pacificada em diversos tribunais, inclusive, há decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso similar contra o mesmo Ente Municipal, pelo que colaciono julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEI MUNICIPAL Nº 109/2010. VALIDADE DE DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EXPEDIDO ANTES DO DESCREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professora Nível II, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de implementação de progressão funcional ao Nível III, com reajuste de vencimentos, e indenização por danos morais, alegando ter preenchido os requisitos previstos na Lei Municipal nº 109/2010 e apresentado certificado de pós-graduação expedido antes do descredenciamento da instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i
) definir se a servidora faz jus à progressão funcional ao Nível III, com pagamento de diferenças remuneratórias, à luz do direito adquirido e da validade do diploma apresentado; (ii) estabelecer se a negativa administrativa caracteriza dano moral indenizáv
el.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O direito à progressão funcional é disciplinado pelos artigos 8º, 11 e 12 da Lei Municipal nº 109/2010, que, vigente à época do requerimento, assegurava progressão automática ao servidor que apresentasse nova habilitação e concluísse o estágio probatório.

4. A revogação posterior da Lei nº 109/2010 pela Lei nº 920/2017 não suprime direitos adquiridos sob a égide da legislação anterior, devendo ser respeitados o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e arts. 2º e 6º da LINDB.

5
. O certificado de pós-graduação apresentado pela servidora é válido, pois foi expedido quando a instituição de ensino era regularmente credenciada, não sendo o posterior descredenciamento apto a invalidar títulos emitidos antes do ato administrativo, conforme entendimento do TJDFT e orientação do MEC.

6. A Administração Pública não demonstrou irregularidade no título apresentado, não se desincumbindo do ônus da prova (art. 373, II, do CPC).

7
. O preenchimento dos requisitos legais para progressão funcional caracteriza direito subjetivo do servidor, tratando-se de ato vinculado da Administração Pública, independentemente de superveniência de nova legislação.

8. A negativa administrativa, desacompanhada de abalo psíquico relevante, não configura dano moral, sendo indevida a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A servidora pública que preenche os requisitos previstos na legislação vigente à época do requerimento faz jus à progressão funcional, independentemente de revogação posterior da norma.

2. O certificado de pós-graduação expedido por instituição regularmente credenciada antes do descredenciamento mantém sua validade para fins de progressão funcional.

3. A mera negativa administrativa à progressão funcional, desacompanhada de comprovado abalo psíquico, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI e art. 37, XV; LINDB, arts. 2º e 6º; Lei Municipal nº 109/2010, arts. 8º, 11 e 12; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0800228-46.2020.8.14.0075, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 24/06/2024; TJDFT, 0725769-51.2020.8.07.0016, Rel. Antonio Fernandes da Luz, 1ª Turma Recursal, j. 14/05/2021; STJ, REsp 1878854/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Seção, j. 24/02/2022; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22/02/2018; TJAM, Apelação Cível 0541831-77.2023.8.04.0001, Rel. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 11/11/2024; TJPA, Apelação Cível 0801102-49.2022.8.14.0111, Rel. Álvaro José Norat de Vasconcelos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007610-60.2019.8.14.0075 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025 )

O título emitido em 2012 (ID 27207420) goza de presunção de legitimidade, pois o descredenciamento da instituição só ocorreu em 2018. Aplicar os efeitos do descredenciamento a diplomas antigos violaria o princípio da segurança jurídica e o ato jurídico perfeito.

O direito à progressão pleiteada pela autora estava disciplinado expressamente nos artigos 8º, 11 e 12 da Lei Municipal n° 109/2010, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério Público do Município de Porto de Moz, nos seguintes termos:

"Art. 8º. Os níveis do cargo de professor são cinco (05):

I - Nivel 1. Formação de nível médio, na modalidade normal;

|| - Nivel 2. Formação em área própria, de nivel superior, em curso de licenciatura ou formação superior em área própria correspondente com complementação nos termos legais;

III - Nível 3. Formação em nível de pós-graduação, Especialização na área de educação, obtida em cursos com duração mínima de trezentos e sessenta (360) horas.

IV - Nivel 4. Formação em nível de pós-graduação, Mestrado na área de educação;

V - Nível 5., Formação em nivel de pós-graduação, Doutorado na área de educação.

Parágrafo Único. O concurso público para professor será realizado por área de atuação.

Art. 11 – A progressão é a mudança de um nível para outro de uma determinada carreira.

Art. 12 – A progressão é automática e vigorará no exercício seguinte àquele em que o interessado apresentar o comprovante da nova habilitação, obedecendo aos seguintes critérios:

I- a mudança de Nível somente poderá ocorrer após o período do estágio probatório;

II- o nível é Pessoal e não se altera com a promoção."

Quanto ao argumento de que a habilitação é anterior à posse, a Lei Municipal nº 109/2010, em seu art. 12, disciplinava que a progressão funcional seria automática e vigoraria no exercício seguinte àquele em que o interessado apresentar o comprovante de nova habilitação, desde que tivesse cumprido o estágio probatório, não havendo qualquer exigência quanto ao momento da obtenção da titulação. Portanto, não estabelecia que o título tivesse sido obtido obrigatoriamente
após
a investidura.

A servidora tomou posse em 25/07/2014. Completou o estágio probatório em 25/07/2017. A Lei nº 109/2010, que previa a progressão automática, só foi revogada em 25/09/2017 pela Lei Municipal nº 920/2017, que reestruturou o Plano de Carreira e Remuneração dos professores, extinguindo as progressões funcionais. No entanto, a Lei nº 109/2010 permaneceu válida e eficaz durante sua vigência (28/4/2010 a 24/09/2017), razão pela qual os direitos da autora estavam integralmente amparados pela legislação vigente no período correspondente.

A revogação posterior da Lei nº 109/2010 não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos adquiridos durante a sua regular vigência. Nesse sentido, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) em seus artigos 2º,
caput
, e 6º,
caput
e § 2º, assim dispõe:

"Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

(...)

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(...)

§2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem".

O direito adquirido consiste em uma garantia fundamental de segurança jurídica. O art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece que
"a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
".

Ressalta-se que a proteção do direito adquirido refere-se ao acréscimo remuneratório devido à época dos fatos, e não ao regime jurídico então vigente, sendo possível à legislação posterior alterar a estrutura remuneratória, desde que resguardada a irredutibilidade de vencimentos, nos termos insculpidos pelo art. 37, inciso XV, da Constituição Federal:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;" (Grifo nosso)

Nesse sentido, inclusive, esta Corte de Justiça tem se posicional em casos correlatos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 109/2010. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DE CERTIFICADOS E DIPLOMAS.
INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se os autores, apelados, servidores concursados da Prefeitura de Porto de Moz, preencheram, ou não, os requisitos para a progressão funcional em epígrafe, bem como se após a entrada em vigor da Lei Municipal nº 920/2017, os servidores foram onerados com a diminuição de seus vencimentos; 2.
A progressão funcional de servidores públicos deve obedecer aos requisitos estabelecidos na legislação vigente à época da solicitação, respeitando os direitos adquiridos e o princípio da irredutibilidade de vencimentos
; 3. O Apelante sustenta a invalidade dos certificados apresentados pelos autores, ante a não comprovação da validade dos documentos junto ao MEC. A introdução de novos argumentos em sede recursal, sem prévia discussão na instância inicial, configura inovação recursal e é vedada pelo ordenamento jurídico; 4
. A revogação de norma que previa progressão funcional não afeta direitos adquiridos sob a sua vigência, desde que cumpridos os requisitos legais anteriormente estabelecidos, como restou demonstrado no caso; 5. Não comprovada a invalidade dos diplomas apresentados pelos servidores, a progressão funcional concedida e reconhecida pela Administração Pública deve ser mantida;
6. A proteção ao direito adquirido e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos garantida pelo artigo 5º, inciso XXXVI e artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal; 7. Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800228-46.2020.8.14.0075 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)"

Portanto, entre julho e setembro de 2017, o direito da autora já estava plenamente maduro e incorporado ao seu patrimônio, configurando
direito adquirido
.

O ato administrativo que determinou o descredenciamento da instituição de ensino não atingiu diplomas regularmente expedidos em data anterior, tampouco cassou individualmente o certificado da autora.

A validade do título deve ser apreciada
conforme a situação de regularidade institucional à época da expedição
. Atribuir ao descredenciamento efeitos retroativos automáticos para invalidar certificados regularmente emitidos em momento anterior implicaria ofensa à
segurança jurídica
e à proteção de situações consolidadas. Ademais,
não há nos autos ato individual de anulação/cassação do certificado da autora
, nem demonstração concreta de fraude ou irregularidade específica do documento, ônus que incumbia ao ente público, à luz do art. 373, II, do CPC.

Dessa forma, inexiste irregularidade no documento apresentado, sendo devida a progressão de nível e o respectivo acréscimo remuneratório, além do pagamento dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da lei vigente à época do requerimento (Lei nº 109/2010).

Uma vez preenchidos os requisitos legais para a progressão funcional, o servidor faz jus ao reconhecimento da vantagem, caracterizando-se ato vinculado da Administração Pública, conforme reiterada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...). Ou seja, há comandos normativos claros e específicos de mecanismos de contenção de gasto com pessoal, os quais são taxativos, não havendo previsão legal de vedação à progressão funcional, que é direito subjetivo do servidor público quando os requisitos legais forem atendidos em sua plenitude. 5.(...)
8. O ato administrativo que concede a progressão funcional é simples do órgão superior da categoria, o qual não depende de homologação ou da manifestação de vontade de outro órgão. Ademais, o ato produzirá seus efeitos imediatamente, sem necessidade de ratificação ou chancela por parte da Secretaria de Administração. Trata-se, também, de ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública quando presentes todos os elementos legais da progressão para sua concessão. 9. Condicionar a progressão funcional do servidor público a situações alheias aos critérios previstos por lei poderá, por via transversa, transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da Administração, ocasionando violação aos princípios caros à Administração Pública, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.
(..) 14. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015: é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. 15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1878854 TO 2020/0140784-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)"

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença nos termos da fundamentação lançada.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 09/03/2026